Tribunal: TJBA
Processo: 0010513-97.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010513-97.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ANGELO ORLANDO

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, GABRIELA MACEDO FERREIRA, FLAVIA SMARCEVSCKI PEREIRA BURATTO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. DESEMBOLSO PARA AQUISIÇÃO DE ANIMAIS, BENS E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS. PRÉ-DESEMBOLSO CONDICIONADO À CORRETA APLICAÇÃO DOS RECURSOS ANTERIORES DESEMBOLSADOS E APLICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE RECURSOS PRÓPRIOS. NECESSIDADE DE VISTORIA EVIDENCIADA. PEDIDO DO APELANTE PARA ALTERAÇÃO DOS PRAZOS. MORTE DOS DOIS TÉCNICOS INDICADOS PARA A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. INJUSTIFICÁVEL ATRASO NA VISTORIA. INEXISTÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE ATRASO IMPUTADO AO RECORRIDO E SUPOSTOS DANOS SOFRIDOS. DOCUMENTOS QUE APONTAM VALOR MAIS ALTO DA ARROBA DO BOI NÃO SÃO CONTEMPORÂNEOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO. ADEMAIS, A
ALTERAÇÃO DO VALOR DOS ANIMAIS NÃO SE CONSTITUI FATO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO. TRATA-SE DE RISCO DO NEGÓCIO QUE O APELANTE DEVE SUPORTAR. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A RESOLUÇÃO DO CONTRATO E QUITAÇÃO. PROVA DA LIBERAÇÃO DE MAIOR PARTE DO VALOR ACORDADO. AUTOR CONFIRMOU QUE APENAS DEIXOU DE LEVANTAR A QUANTIA REFERENTE À COMPRA DO GADO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO DECORRENTE DA MORA DO BANCO E DO NEXO CAUSAL. ART. 395, CC. REQUISITOS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL,
processo nº
0010513-97.2009.8.05.0001,
figurando como apelante
JOSÉ ÂNGELO ORLANDO
e como apelado o
BANCO DO NORDESTE,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Cível e Comercial da Comarca de Salvador.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelos
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA